Tribunal: TJDFT
Processo: 0706156-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706156-59.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME AGRAVADO: LAWRENCE SARKIS CAMPOS, ROSANA SARKIS CAMPOS, NUR SARKIS CAMPOS D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por construçÕes e empreendimentos santa fÉ ltda – me contra a seguinte decisão proferida no “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA” requerido em desfavor de LAWRENCE SARKIS CAMPOS e OUTROS: Vistos, etc. ID 81750057: Apresenta a Curadoria Especial, na defesa do executado LAWRENCE, impugnação ao cumprimento de sentença. Alega, em síntese, excesso de execução decorrente de cálculo dos juros mora em desacordo com a sentença, defendendo que os juros devem incidir a partir da data da última citação (19/08/2019), e não da primeira, como fez o exequente. Daí conclui que o valor atualizado do débito até 17/07/2020 é de R$ 10.569,88, e não R$ 11.039,62, como indicado pelo exequente. Intimada, a exequente apresentou resposta no ID 82517618 defendendo a correção de seu cálculo. Na mesma oportunidade requereu a liberação do valor bloqueado via SISBAJUD. É o necessário. Decido. Na impugnação, a discussão cinge-se a definir a partir de quando devem incidir os juros de mora, se a partir da primeira citação (tese do exequente) ou da última citação (tese da Curadoria Especial). Pois bem. Da mens legis consubstanciada nos arts. 231, § 1o e 240, ambos do Código de Processo Civil, se extrai que diante da pluralidade de réus, citados em datas diversas, deve-se considerar a data da última citação para fins de início da contagem dos juros de mora. Nesse sentido, precedentes recentes deste E. TJDFT: (...) 4. Havendo pluralidade de réus citados em datas diversas, os juros de mora deverão incidir a partir da data em que efetivado o último ato citatório. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1273454, 00262868420168070001, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 3/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 6. Diante da existência de pluralidade de Rés, citadas em datas distintas, deve-se considerar, para fins do termo inicial de incidência dos juros moratórios, a data da última citação válida. (...) (Acórdão 1274033, 00466643220148070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 9 - No caso de pluralidade dos réus, os juros de mora deverão incidir sobre o débito a partir da data da última citação. (...) (Acórdão 1242563, 00185046020158070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, no caso, os juros devem incidir desde 19/08/2019, data da última citação, razão pela qual ACOLHO a impugnação, reconhecendo o excesso de execução apontado pela Curadoria Especial. Quanto ao valor bloqueado via SISBAJUD (ID 80730325), diante da manifestação da Curadoria Especial no ID 81072441, defiro o pedido de expedição de alvará de levantamento em favor da parte exequente. EXPEÇA-SE. Após, intime-se o exequente para que traga aos autos planilha atualizada do débito, em conformidade com o que restou neste ato decidido e descontando o que levantar, bem como promova o andamento da execução, requerendo o que entender de direito. A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intimem-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 2 de março de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator